Tribunal: TCU
Processo: 036.592/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades na execução de Termos de Cooperação destinados a projeto de desenvolvimento de dispositivo de transcrição Braille em tempo real.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Maria José Baldessar, Orestes Estevan Alarcon, Alexandre Marino Costa, Altair Acelon de Melo, Guilherme Júlio da Silva, Roselane Neckel e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (Fepese), contra o Acórdão 1174/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Roselane Neckel e pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (Fepese); 9.2. conhecer do recurso de Maria José Baldessar, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o subitem 9.4 do acórdão recorrido em relação à recorrente; 9.3. conhecer dos recursos de Orestes Estevan Alarcon, Alexandre Marino Costa, Altair Acelon de Melo, Guilherme Júlio da Silva e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.